Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004267-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENILSON DE LIMA SELA - CPF: 688.906.051-20 (RECORRENTE), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004267-80.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o
Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Airbnb Serviços Digitais Ltda.

Recorrido(s):

Denilson de Lima Sela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM MADRI PELA INTERNET ATRAVÉS DO AIRBNB. RESERVA CANCELADA PELO ANFITRIÃO POUCOS DIAS ANTES DA VIAGEM. IMÓVEL NOVAMENTE DISPONÍVEL COM VALOR SUPERIOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou demonstrado que poucos dias antes da viagem a reserva realizada pelo autor foi cancelada pelo anfitrião, que em seguida disponibilizou novamente o apartamento nas mesmas datas da reserva e com valor muito superior ao contratado, situação que configura falha na prestação do serviço e emerge o dever de indenizar a titulo de dano moral, diante dos danos suportados pelos reclamantes.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu os Embargos de Declaração:

“"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil."

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos pares;

Dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, que
“A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.”

Portanto, se na sentença recorrida restar claro na fundamentação acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide, não há que se falar em nulidade. Rejeito essa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

No tocante a ilegitimidade passiva, verifica-se que a Recorrente participa ativamente da cadeia de fornecimento do serviço, já que gerencia a locação dos imóveis e repassa o valor devido aos locadores, proprietários dos imóveis, logo, percebe lucro com o evento e sua exploração, razão pela qual sua legitimidade resta configurada.

Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos pares;

Alega o Recorrente que o Recorrido não tem legitimidade ativa, sob o fundamento de que as reservas teriam sido realizadas por terceiro (“Laine Sela”), não merece prosperar, tendo em vista que a requerente também iria usufruir da acomodação com a sua esposa, fazendo emergir no caso concreto a figura do consumidor por equiparação disposta nos artigos 2o, 17 e 29, todos do CDC. Comprovado nos autos que também seria hospede, sofreu da mesma maneira os supostos transtornos narrados.

Rejei
to a preliminar.

MÉRITO

Colendos pares;

Consta dos autos que o Reclamante realizou a reserva de uma acomodação em 12/01/2019, para o período de 31/05/2019 até 02/06/2019, efetuando o pagamento do montante de R$ 1.794,46 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), período em que aconteceria a final do campeonato
“champions league
”, motivo da viagem para Madri. Todavia, em 08/05/2019, a reserva fora cancelada pelo anfitrião, sob o argumento de motivos familiares, porém, dias depois do cancelamento o local estava novamente disponível para reserva, no valor de
4.659,04 EUROS
.

Argumentam que em razão da data próxima os valores estavam absurdamente elevados, e por isso cancelaram a ida à Madri.

A Recorrente, argumenta que não há que se falar em falha na prestação de serviço do Airbnb, uma vez que a responsabilidade do cumprimento da reserva com já dito, é do anfitrião e não do Airbnb Irlanda e muito menos da Recorrente, justamente por ser ele o único responsável pelo imóvel. Assevera que conforme expresso nos Termos de Uso de prévio conhecimento da parte recorrida, o cancelamento da acomodação pelo Anfitrião é previsto, inexistindo a pratica de ato ilícito.

No presente caso restou incontroverso que os Reclamantes realizaram uma reserva de um apartamento, por meio da plataforma da Reclamada, para estadia em Madri/Espanha, no período de 31/05/2019 até 02/06/2019, efetuando o pagamento do montante de R$ 1.794,46 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Consta também apesar do cancelamento da reserva, pelo anfitrião, poucos dias antes a viagem, e que este colocou o imóvel novamente à disposição nas referidas datas, sem qualquer prejuízo.

A meu ver, no caso em tela, restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrente, ao permitir o cancelamento poucos dias antes da viagem, sem qualquer prejuízo ao anfitrião, que disponibilizou novamente o imóvel no período agendado pelo Recorrido, com valor superior a 10 vezes o valor inicial, situação que causou transtorno e aflição aos Recorridos, tendo em vista que não conseguiram encontrar outro local em valor aproximado, aliado ao fato de que estavam em viagem em outro país.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, entendo que o evento danoso narrado na exordial é suficiente para ensejar a reparação a titulo de dano moral, ante a imensa frustração, o desconforto, a indignação, angustia e os transtornos suportados pelo Recorrido contratantes, ao ter que enfrentar condições completamente diversas das que planejavam desfrutar em família em viagem ao exterior.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado para valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Até porque, ao que consta, a esposa e um dos filhos do autor ajuizaram ações pleiteando indenização a título de dano moral, sendo que poderiam ter ajuizado apenas uma ação. Na ação ajuizada pelo filho foi fixada indenização no valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022